Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre pretensão de indenização por danos materiais e morais provenientes do contrato de locação de imóvel que concertaram. Prolatada sentença[1], que julgara parcialmente procedente o pedido inicial e estabelecera condenação do réu ao pagamento (i) do valor de R$ 109,70 (cento nove reais e setenta centavos), a título de danos materiais, e (ii) do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ele, inconformado, interpusera recurso de apelação pugnando, em suma, pela redução do quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que, atualmente, se encontra em situação econômica difícil. A autora, a seu turno, apelara almejando a majoração da compensação que lhe fora assegurada e a revogação da gratuidade de justiça assegurada ao réu. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa e a manifestação alinhada pelo réu nesse sentido no trânsito processual. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16988059 - Sentença